Tribunal: TJPA
Processo: 0016013-05.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016013-05.2017.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

APELADO: MARIA SILVANIRA MARTINS DA COSTA, MARIA SIMAO DE LIMA, JOELMA SILVA DOS SANTOS, TEREZA ANDRADE DE SOUSA DE CASTRO, AILSE MARIA LEOCADIO SOUSA, AMILCE MARIA DE SOUSA FERREIRA, ANTONIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSILENE BARBOSA DA SILVA, MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA AZEVEDO, RAIMUNDA CALDAS LIMA, INGLES DO SOCORRO LIMA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. VANTAGEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PERCEPÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES ANTE O FATO DE POSSUÍREM FATOS GERADORES DISTINTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Em relação as teses vinculadas somente na apelação, quais sejam: impossibilidade jurídica do pedido e da lotação dos servidores que só foram levantadas no recurso de apelação. Vedação, sob pena de supressão de instância.

Já em relação a tese de que a Progressão Funcional e o Adicional por Tempo de Serviço possuem a mesma natureza, entendo que não merece acolhimento, pois as gratificações citadas têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
contra
MARIA SILVANIRA MARTINS DA COSTA E OUTROS
, em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Vitória do Xingu, que nos autos da ação de cobrança formulada pelos apelados, julgou procedente a ação.

A ação teve como objetivo a reinserção do pagamento da promoção horizontal para os autores em desfavor da Municipalidade, aduzindo que a legislação municipal determina o citado pagamento que foi suprimido de maneira ilegal.

Em contestação o Município de Vitória do Xingu (ID Num. 10396739), arguiu preliminarmente a ilegitimidade postulatória dos demandantes, pois o SINTEPP no seria legítimo para representá-los, uma vez que embora lotados na Secretaria de Educação, no desempenham atividades de profissionais da educação.

No mérito, ressalta que por serem iguais os fundamentos da promoção horizontal e do adicional por tempo de serviço, no poderão ser recebidos de forma cumulativa, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Sobreveio sentença (ID Num. 10396754), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Por fim, JULGO PROCEDENTE os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para determinar que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU providencie a reinserção do pagamento da promoção horizontal das requerentes, MARIA SILVANIRA MARTINS DA COSTA, TEREZA ANDRADE DE SOUSA DE CASTRO, MARIA SIMO DE LIMA, MARIA APARECIDA BARBOSA SILVA, MARIA JOSILENE BARBOSA DA SILVA, ANTÔNIA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDA CALDAS LIMA, JOELMA SILVA DOS SANTOS, AILZE MARIA LEOCÁDIO SOUSA, AMILCE MARIA LEOCÁDIO DE SOUZA e INGLES DO SOCORRO LIMA DA GAMA, nos termos da Lei Municipal nº 197/2011, bem como realize o pagamento dos valores retroativos, atualizado monetariamente, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, desde a data da supressão do pagamento até o efetivo cumprimento desta decisão.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o proveito econômico (art. 85, §§3º e 4º, do CPC), observado o disposto no art. 40 da Lei Estadual 8328/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496 do CPC).”

Inconformado o Município de Vitória do Xingu interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10396755), requerendo a reforma da ação, dando para tanto os seguintes argumentos: 1- impossibilidade jurídica do pedido, vez que as normas contidas nos artigos 66 e 67 da Lei Municipal 197/2011 que foram usadas como substrato para o pedidos não são auto aplicáveis, carecendo de regulamentação para aplicação de seus dispositivos, o que ainda não foi feito; 2- impossibilidade de cumulação de vantagens com a mesma natureza, ressaltando assim que que por serem iguais os fundamentos da promoção horizontal e do adicional por tempo de serviço, no poderão ser recebidos de forma cumulativa, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal e por fim 3- lotação dos servidores, aduzindo que por não fazerem parte do magistério, e sim lotados na Secretaria de Educação, a lei de regência seria o RJU e não a lei de carreira dos profissionais do magistério.

Devidamente citados, os apelados Maria Silvanira Martins da Costa e outros apresentaram contrarrazões ao recurso (ID Num. 10396761), pugnando pela sua total improcedência.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10575815.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 8º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, conforme ID Num. 11245587.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

O recurso do Município de Vitória do Xingu objetiva a reforma da sentença que julgou procedente a reinserção do pagamento da promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 197/2011, bem como realizasse o pagamento dos valores retroativos para as autoras enumeradas na inicial.

Inicialmente destaco que das três teses apresentadas pelo recorrente em suas razões, duas não foram veiculadas em momento algum durante a instrução processual.

Me refiro as teses da impossibilidade jurídica do pedido e da lotação dos servidores que só foram levantadas no recurso de apelação, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do D. Juízo a quo.

Na contestação ofertada, apenas foram arguidas a preliminar de ilegitimidade postulatória dos demandantes, em razão de serem representadas pelo SINTEPP e como matéria meritória a impossibilidade de cumulação de vantagens com a mesma natureza, visto que, a promoção horizontal e o adicional por tempo de serviço, teriam a mesma natureza.

Vê-se que, em nenhum momento, foi sequer mencionado a impossibilidade jurídica do pedido, em razão de norma de eficácia contida e sobre a lotação dos postulantes.

É, portanto, evidente que o recurso carrega teses e pedidos que não foram devidamente ventilados em Primeiro Grau de Jurisdição.

A atual regra do Código de Processo Civil (CPC, art. 1.014) estabelece que questões não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na Apelação, desde que o Recorrente prove que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.

Isso significa que, de acordo com o sistema processual brasileiro, a inovação recursal é, em regra, vedada, conforme os ensinamentos de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivo de força maior. (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau (...). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”. DECISÃO. INDEFERIMENTO.DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO DA AUTORA. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO SUSCITADO NA ORIGEM. DECISÃO OBJURGADA QUE NÃO ABORDOU A MATÉRIA TRAZIDA NA INSURGÊNCIA.INVIABILIDADE DE SUA ANÁLISE DESDE LOGO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.NÃO CONHECIMENTO (...) (TJPR - 14ª C.Cível - 0061033-38.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO ANTÔNIO DE MARCHI - J. 07.10.2021) - grifos nossos.

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES SUSCITADAS APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0043849-69.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 20.10.2021)

Cumpre destacar trecho do relatório feito pelo Desembargador Luiz Taro Oyama:

“É vedado às partes inovarem no recurso alegando questões que não foram discutidas durante o trâmite processual em primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância.”

Por outro lado, passo a apreciar a tese defensiva de impossibilidade de cumulação de vantagens com a mesma natureza, isto é, a promoção horizontal e do adicional por tempo de serviço, não poderão ser recebidos de forma cumulativa, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Em relação ao tema, entendo que não merece acolhimento, pois, como bem disse o julgador:

“(...) a promoção horizontal consiste na passagem do servidor de uma referência para outra dentro da mesma classe, pelo critério da antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo que na hipótese de antiguidade deve haver 2 anos de efetivo exercício na referência anterior. O adicional por tempo de serviço, por sua vez, vincula-se ao tempo de serviço público prestado, independentemente da classe e da referência exercidas.

Assim, cuidando-se de benefícios que possuem naturezas diversas, não há obstáculo à sua cumulação, afastando-se o teor do art. 37, XIV, da CF.”

Dessa forma, resta claro que a Progressão Funcional e o Adicional por Tempo de Serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério, devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INSTITUÍDO POR LEI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITACAJÁ. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI POSTERIOR COM NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL NÃO SE CONFUNDE COM ANUÊNIOS. ART. 37 DA CF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há revogação tácita do art. 62 da Lei Municipal n. 245/2005, mesmo com a edição da Lei Municipal nº 512/2017 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do Poder Executivo, pois a norma posterior possui natureza jurídica diversa daquela, não havendo incompatibilidade entre o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal nº 245/2005) e a lei que instituiu o PCCR (Lei 512/2017), por tratarem de institutos absolutamente distintos. Os requisitos para a aquisição de tais vantagens não possuem idêntico fundamento, uma vez que as progressões exigem, além do tempo de serviço, a comprovação da titulação exigida e a avaliação permanente de desempenho, ao passo que o anuênio exige tão somente o cumprimento do requisito temporal. 2. Por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública tem suas ações pautadas pelo princípio da legalidade, base de todos os demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar nos estritos ditames legais, e o art. 62 da Lei Municipal nº 245/2005, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Itacajá, é taxativa ao conceder adicional por tempo de serviço aos seus servidores. 3. Recurso de apelação conhecido a que se nega provimento. (TJTO - AC: 00028395220208272723, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, TURMAS DAS CÂMARAS CÍVEIS, Data de Publicação: 27/05/2022)

No mesmo sentido posicionou-se o Ministério Público senão vejamos:

“(...) Dessa feita, o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e às normas de Direito Administrativo, sendo a progressão funcional um ato vinculado, desde que satisfeito os requisitos, não necessitando no presente caso de maiores digressões.

Dessa forma, o Parquet entende por justa e correta a decisão do Juízo de 1º grau, inexistindo motivos para reformar a sentença recorrida quanto ao direito dos Apelados ao restabelecimento da progressão funcional horizontal e ao pagamento das parcelas retroativas.”

Dessa forma, entendo que efetivamente os apelados fazem jus ao pleito inicial, devendo-se manter a sentença intacta.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. Em Remessa Necessária, confirmo a sentença reexaminada,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023